Tribunal: TJDFT
Processo: 0755366-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. MORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$1.071,00 (um mil e setenta e um reais), a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu falha no serviço prestado pela ré, a justificar a devolução do valor pago pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos processuais demonstram a hipossuficiência do autor (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o), justificando a concessão do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
4. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. E todos os fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.
5. No caso, é inconteste que em 14/08/2023 o autor solicitou a portabilidade do seu número de celular para a empresa ré - TIM (ID 67852322), porém o processo não foi concluído, sob a alegação de depender da conferência e confirmação de informações pela prestadora doadora - CLARO (ID 67852339 – Pág. 5).
6. Segundo o normativo aplicável à espécie, as prestadoras (doadora e receptora) são responsáveis pelo cumprimento dos prazos e dos procedimentos do processo de portabilidade (art. 42 do Anexo da Resolução no 750/2022 da Anatel). E a prestadora receptora é responsável pela atualização das etapas do processo de portabilidade junto ao usuário, tanto nas situações de efetivação da portabilidade quanto nas condições de recusa (art. 46, §1o, do Anexo da Resolução no 750/2022 da Anatel).
7. O contexto probatório atestou a falha na prestação do serviço de telefonia fornecido pela ré, que deixou de acompanhar o processo de portabilidade e não evitou o imbróglio gerado. Ademais, a ré informou que a linha provisória concedida ao autor permanece ativa, evidenciando que a portabilidade não foi efetivada até o momento, em violação aos prazos previstos no art. 49 do Anexo da Resolução no 750/2022 da Anatel (ID 67852352 – Pág. 4). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1403993, 0743285-50.2021.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 9.3.2022; Acórdão 1940395, 0702785-52.2024.8.07.0010, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024.
8. Destarte, considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, VI), deve ser mantida a condenação da ré à restituição do montante pago pelo autor, referente ao plano de serviços contratado com a Claro.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 67852354). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, e 25, §1o; arts. 42, 46, §1o, e 49 do Anexo da Resolução no 750/2022 da Anatel.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1403993, 0743285-50.2021.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 9.3.2022; Acórdão 1940395, 0702785-52.2024.8.07.0010, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024.